Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAESB. ADPF 890. RECONHECIMENTO DE INCIDÊNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INTERNO. DEFINIÇÃO DE FLUXO E PLANO DE PAGAMENTO. FILA ÚNICA. DÚVIDA RESOLVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No julgamento da ADPF 890/DF, restou definida a aplicação do regime de precatórios à CAESB.
1.1. Por entender ser necessária a adoção dos procedimentos administrativos no âmbito desta Corte de Justiça para implementação do regime de precatórios determinado pelo STF e para evitar tratamento conflitante no âmbito de cada processo individual, foi determinada a suspensão de todos os feitos em fase de cumprimento de sentença nos quais a CAESB figure como executada.
1.2. A questão que gerou a orientação de suspensão já foi superada, assim os feitos executivos devem prosseguir, não se mostrando cabível subsistir a determinação de suspensão do processo.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.